Tribunal: CARF
Processo: 10510.720470/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720470/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.602 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
GERALDO JOSE NABUCO DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720470/2012-39
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720470/2012-39

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fls. 07/11), relativamente ao ano-calendário 2009, na qual foi apurado o
Imposto Suplementar, conforme demonstrativo abaixo.

2. Anteriormente, o contribuinte havia apurado na declaração de ajuste anual o valor de
R$ 2.723,63 (imposto a pagar declarado).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 09), o referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
"(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 2/5) com fundamento nas alegações a
seguir:
“(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720470/2012-39

(...)
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720470/2012-39

(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720470/2012-39

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
CONDIÇÕES GERAIS.IMPROCEDÊNCIA
É admissível a dedução referente à pensão alimentícia judicial por importâncias pagas
em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente, separação ou
divórcio consensual realizado por escritura pública, relativa às normas do Direito de
Família. Estando a decisão judicial válida, só pode ser deduzido a título de pensão
alimentícia o valor que ficou determinado nesta decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente
c) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720470/2012-39

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Cumpre salientar que o trabalho realizado pela DRJ foi primoroso e, tendo em
vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:

5. A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma conhecimento.
6. Trata-se de lide restrita a glosas de dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 11.805,00. Trata-se de glosa de parcela da dedução com pensão
alimentícia judicial, tendo como alegação que o valor pago ao pensionista Geraldo José
Krauss de Menezes foi reduzido em 30/07/2008, para três salários mínimos. O
impugnante alega que por ordem judicial, conforme mandado de citação e intimação
datado de 27/08/2014, encontra-se na obrigação de pagar alimentos fixado na quantia
equivalente a seis salários mínimos. A empresa Mafre Vera Cruz Seguradora S.A,
acatando determinação judicial, conforme expediente datado de 15/03/2005, abate do
pagamento relativo ao aluguel mensal do imóvel situado a Av. Barão Maruim, 832, o
valor da pensão. Em 09/11/2007, em sentença no processo 200410600458, o juiz de
direito, converteu o pagamento de alimentos de provisórios em definitivos e manteve o
valor da pensão. Em razão da sentença de 09/11/2007 proferida pelo juiz de direito da 6a
vara cível da comarca de Aracaju, o impugnante interpos Apelação Cível ao Tribunal de
Justiça do Estado de Sergipe, contra a decisão em questão. Em 03/07/2008, sai a decisão
de apelação, mediante acórdão no 20084842, da primeira câmera cível, vinculada ao
Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, reduzindo o valor da pensão alimentícia para
três salários mínimos. O contribuinte alega que as decisões do Tribunal de Justiça em
razão dos entraves burocráticos, demandam longo espaço temporal até as partes serem
oficializadas dos resultados dessas contendas jurídicas. Ressalta que em 20/07/2009
nada constava a respeito da redução do valor de pensão alimentícia para três salários
mínimos. É o que se vislumbra com a expedição de certidão, pelo escrivão do cartório
do 22o ofício da justiça da 6a vara cível da comarca de Aracaju. Nela se verifica que a
locatária Mafre Vera Cruz Seguradora S/A tem obrigação de depositar o valor de seis
salários mínimos, conforme sentença no processo 200410600458. Somente em
04/08/2009, através do ofício no770/2009, a juíza de direito, da 6a vara cível, determina
a locatária Mafre Vera Cruz Seguradora S/A, o cumprimento da decisão judicial que
minorou a pensão alimentícia, ou seja, o acórdão no 2008/4842 da primeira câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Segundo alega o impugnante o
pagamento ao alimentando do valor equivalente a três salários mínimos vigora a partir
da determinação via ofício no 770/2009, antes prevalecia o pagamento dos seis salários
mínimos. Acertado então o procedimento da Mafre Vera Cruz Seguradora S/A, em
descontar do pagamento referente ao aluguel o valor de R$ 28.385,00 e informado no
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte.
Da Pensão Alimentícia Judicial
7. Em relação à dedução em tela, vejamos a legislação pertinente:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720470/2012-39

Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, Decreto No 3.000, de 26/3/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...) grifos acrescidos
7.1. Como se depreende da legislação acima transcrita, são dedutíveis as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, de forma que as pensões pagas por mera liberalidade
ou acordo entre as partes não são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, por falta de
previsão legal.
8. No caso em tela o impugnante inicialmente foi condenado ao pagamento de uma
pensão de seis salários mínimos a Geraldo José Krauss de Menezes, seu filho. A
empresa Mafre Vera Cruz Seguradora S.A, acatando determinação judicial, conforme
expediente datado de 15/03/2005, abate do pagamento relativo ao aluguel mensal do
imóvel situado a Av. Barão Maruim, 832, o valor da pensão. Com base no princípio da
verdade real foi feita pesquisa ao sítio na internet do Tribunal de Justiça de Sergipe,
onde se verificou que em virtude de apelação o valor da pensão foi alterado para três
salários mínimos, conforme acórdão 4842/2008 publicado no dia 18/07/2008.
Houveram recursos desse Acórdão, embargo de declaração, que possui efeito
suspensivo, mas foi julgado em setembro de 2008, negando provimento ao recurso e
recurso especial sem efeito suspensivo, que foi inadmitido.
21/07/2008
Certidão
DISPONIBILIZADA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO NO D.
DA JUSTIÇA.
Escrivania
Não
21/07/2008
Recebimento

Escrivania
Não
18/07/2008
Termo de
Entrega
À Escrivania os autos com acórdão no 4842/2008, publicado
nesta Subsecretaria no dia 18/07/2008.
Escrivania
Não
Embargo de Declaração

Recurso Especial
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720470/2012-39

8.1. Com base na consulta feita na internet conclui-se que a decisão do acórdão
4842/2008 já estava vigente para todo ano de 2009, obrigando as partes, o impugnante e
o seu filho pensionista, pois foi publicado no diário de justiça em 21/07/2008 e não
houve nenhuma decisão judicial que a alterasse. O Mafre Vera Cruz Seguradora S.A
não é parte no processo, mas apenas operacionalizou a decisão judicial e agiu
corretamente em alterar o pagamento da pensão, somente em 04/08/2009, em virtude do
ofício no770/2009, pois não consta nos autos do processo nenhuma outra determinação
judicial anterior a esta data para que isso ocorresse. Na realidade caberia ao impugnante
agir junto ao judiciário para que um ofício chegasse antes ao conhecimento da locatária
Mafre Vera Cruz Seguradora. Como o acórdão estava vigente para todo o ano de 2009,
o impugnante só poderia deduzir a título de pensão alimentícia o valor de três salários
mínimos por mês. Fica claro que o Auditor Fiscal agiu corretamente no decorrer do
procedimento fiscal ao glosar a dedução a título de pensão alimentícia que excedeu a
determinação judicial vigente.
9. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, não será aceita a
dedução a título de pensão alimentícia do valor de R$ 11.805,00, que foi glosado no
decorrer do procedimento fiscal.
10. Diante de todo o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO,
para determinar a manutenção do crédito tributário lançado de ofício, com multa de
ofício de 75% e juros atualizados nos termos da legislação de regência.
Recife, Sala de Sessões, em 09 de Março 2016.
(Documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Relator -
Matrícula SIAPECAD no 676.381
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 200
DF CARF MF
Original